Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-55.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-55.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:
ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR

APELADO: JEANE DE SOUZA PEDREIRA DIAS

Advogado(s)
:
WELITON ANTONIO OLIVEIRA MOTA

*** E

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. VANTAGEM INCORPORADA. SUPRESSÃO. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. DECRÉCIMO REMUNERATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. CONTRADIÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REQUERIMENTO DO SERVIDOR. REQUISITO INEXISTENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A discricionariedade administrativa na alteração de regime de trabalho limita-se pela garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos e pelo dever de observância ao devido processo legal.

II - A redução da jornada com decréscimo remuneratório exige processo administrativo prévio, de modo que a instauração de procedimento apenas após a concessão de liminar judicial não possui força para retroagir e afastar a nulidade do ato que suprimiu direitos sem o contraditório antecedente.

III - A ampliação da jornada de professor não configura provimento derivado de cargo público, mas mecanismo de gestão de pessoal.

IV - Nos termos do art. 47 da Lei Municipal n.º 604/2009, a redução da carga horária de 40 horas depende de pedido formulado pelo servidor ou de processo motivado, requisitos não observados na espécie.

V - Constatada a ilegalidade do ato administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento da jornada integral.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8000368-55.2021.8.05.0248
,
da Comarca de Serrinha, tendo como
Apelante
o

MUNICIPIO DE BIRITINGA e
Apelada
JEANE DE SOUZA PEDREIRA DIAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA